Tribunal: TJDFT
Processo: 0745211-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. DESBLOQUEIO DE VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, no bojo de ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 192,08, penhorada via SISBAJUD, sob o fundamento de que o valor seria irrisório em comparação ao débito exequendo, fixado em R$ 25.800,22. O agravante sustentou a legalidade da constrição, pleiteando o restabelecimento da penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o desbloqueio de valor penhorado por meio do SISBAJUD, quando considerado irrisório em relação ao montante total da dívida exequenda.
III. Razões de decidir
3. A penhora de valores ínfimos, embora não vedada em abstrato, deve ser avaliada sob a ótica da razoabilidade e da efetividade da execução, de modo a evitar a movimentação processual desproporcional à utilidade prática do ato.
4. A manutenção de constrição sobre montante irrisório compromete os princípios da eficiência e da economia processual, sobretudo quando os custos da persecução superam a relevância da quantia bloqueada.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 836, 854, § 3o, I e II; CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018264, 0715082-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 03.07.2025, DJe 22.07.2025.